Tribunal: TJSP
Processo: 2160568-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de penhora do imóvel gerador das despesas condominiais, alienado fiduciariamente a instituição financeira – Impossibilidade de penhora de bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor – Decisão recorrida em harmonia com a jurisprudência do STJ – Constrição obstada, inclusive, pelo

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de penhora do imóvel gerador das despesas condominiais, alienado fiduciariamente a instituição financeira – Impossibilidade de penhora de bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor – Decisão recorrida em harmonia com a jurisprudência do STJ – Constrição obstada, inclusive, pelo princípio constitucional do devido processo legal, uma vez que proprietária da "res" não é parte no processo – Precedentes – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000640186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160568-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONJUNTO RAPOSO TAVARES II, é agravada CRISTIANE DA SILVA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2160568-58.2020.8.26.0000 -Voto no 14.295
2
Voto no 14.295
Agravo de Instrumento no 2160568-58.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo -Foro Regional de Pinheiros 5a Vara Cível
Juiz de Direito: Andre Salomon Tudisco
Agravante: Conjunto Raposo Tavares II
Agravada: Cristiane da Silva Pereira
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Insurgência
contra decisão que indeferiu pedido de penhora do imóvel
gerador das despesas condominiais, alienado fiduciariamente a
instituição financeira Impossibilidade de penhora de bem
alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do
devedor Decisão recorrida em harmonia com a jurisprudência
do STJ
Constrição obstada, inclusive, pelo princípio
constitucional do devido processo legal, uma vez que
proprietária da “res” não é parte no processo Precedentes
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão reproduzida a fls. 84/85, que indeferiu pedido de penhora do imóvel
gerador das despesas condominiais, sob o fundamento de que bem foi
alienado fiduciariamente à instituição financeira.
Alega o agravante, em suma, que por ter restado
infrutífera a tentativa de bloqueio de outros bens de titularidade da agravada,
postulou a penhora do imóvel que deu origem ao débito exequendo, objeto de
garantia de alienação fiduciária, o que foi indeferido pela decisão agravada.
Sustenta que a dívida condominial possui caráter “propter rem”, a permitir a
penhora da própria unidade geradora das despesas condominiais, tal qual
postulado, independentemente de discussão acerca da propriedade.
Recurso tempestivo e preparado, dispensada a intimação
da agravada para a apresentação de contraminuta, por desnecessidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2160568-58.2020.8.26.0000 -Voto no 14.295
3
medida.
Este o relatório.
Insurge-se o condomínio exequente contra a r. decisão a
seguir transcrita:
“Vistos, Nos termos do art. 22 da Lei no 9.514/97, a
alienação fiduciária transfere ao credor a propriedade
resolúvel do bem, desta forma o bem alienado deixa de
integrar o acervo de propriedade da devedora até a
quitação da dívida.
Sobre o tema, já decidiu o colendo STJ :
"EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS DE TERCEIRO -
BEM ALIENADO FIDUCIÁRIAMENTE - EXCLUSÃO DA
PENHORA - SÚMULA TRF 242 - PRECEDENTES. 1.
Não sendo propriedade do devedor mas, sim, do credor
fiduciário, os bens a estes alienados não podem ser
objeto de penhor pelo exeqüente de crédito fiscal. 2.
Acórdão recorrido em consonância com orientação
jurisprudencial do STF e STJ. 3. Recurso não conhecido."
(REsp no 11.649-0 - SP, Rel. Min. Peçanha Martins, DJ
04/10/1993).
E mais recentemente:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
FIDEICOMISSO. PENHORA DE BENS DO FIDUCIÁRIO.
PROPRIEDADE RESOLÚVEL. IMPOSSIBILIDADE.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2160568-58.2020.8.26.0000 -Voto no 14.295
4
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação no
sentido que, por analogia, o objeto de alienação fiduciária
pertencente à esfera patrimonial de outrem, não pode ser
alvo de penhora no processo de execução fiscal,
porquanto o domínio da coisa não pertence ao
executado, mas a um terceiro, a quem não se pode
atingir. No caso, o fiduciário estará na guarda, e
propriedade resolúvel quando não ocorra a condição
resolutória, manifestação de vontade do fideicomitente (o
testador). Precedente.
3. O extinto Tribunal Federal de Recursos editou a
Súmula
242
que
preceitua:
"O
bem
alienado
fiduciariamente não pode ser objeto de penhora das
execuções ajuizada contra o devedor fiduciário".
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no
REsp. no 1.505.398-BA, Rel. Min Og Fernandes, DJe
13/06/18).
Esclareço que eventual penhora somente poderia incidir
sobre eventuais direitos da executada sobre o imóvel
indicado. Porém, tal medida é de pouca eficácia, pois
difícil alienação de tais direitos.
Assim,
manifeste-se
o
credor
em
termos
de
prosseguimento. No silêncio, arquivem-se os autos.
Intime-se. (fls. 84/5).
Diante disso e do que mais dos autos consta, não há
como acolher o pleito de penhora da unidade geradora das despesas
condominiais, tendo em vista a impossibilidade de constrição de bem alienado
fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2160568-58.2020.8.26.0000 -Voto no 14.295
5
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, retratada, entre outros nos seguintes arestos:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. BEM MÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS. POSSIBILIDADE. 1. O
STJ firmou o entendimento de que o bem alienado
fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor,
não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo,
que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato
sejam constritos. 2. Recurso Especial provido.” (REsp
1646249/RO,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em 03/04/2018, DJe
24/05/2018).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO.
ALUGUÉIS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E
356 DO STF. PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
DE
IMÓVEL.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
1.
Incidem
os
enunciados 282 e 356 da Súmula do STF quanto aos
temas
insertos
nos
textos
da
legislação
federal
apontados, pois são estranhos ao julgado recorrido, a
eles faltando o indispensável prequestionamento, do qual
não estão isentas sequer as questões de ordem pública.
2. Como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não
se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito
de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os
direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. 3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2160568-58.2020.8.26.0000 -Voto no 14.295
6
Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no
AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016,
DJe 10/06/2016).
“PROCESSUAL
CIVIL.
PENHORA.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CONTRATO. DIREITOS. POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA
DO
ARTIGO
655,
XI,
DO
CPC.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. "O
bem alienado fiduciariamente, por não integrar o
patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora.
Nada impede, contudo, que os direitos do devedor
fiduciante oriundos do contrato sejam constritos." (REsp
679821/DF, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma,
unânime, DJ 17/12/2004 p. 594) 2. Recurso especial
conhecido e provido. (REsp 1171341/DF, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado
em 06/12/2011, DJe 14/12/2011).
Outrossim, não é demais mencionar que tal óbice, qual
seja o fato da propriedade do imóvel pertencer a terceiro, que não é parte no
processo, e não à executada, por si só, impede a penhora da “res”,
independentemente de se cuidar de obrigação “propter rem”, ante o que reza o
artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, segundo o qual “ninguém será
privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.
Nesse sentido:
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Débito condominial. Penhora da unidade geradora do
débito. Inadmissibilidade. Imóvel dado em garantia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2160568-58.2020.8.26.0000 -Voto no 14.295
7
financiamento imobiliário. Credora fiduciária, titular da
propriedade resolúvel, que não integrou a demanda.
Penhora dos direitos do devedor fiduciante sobre a
unidade autônoma. Admissibilidade. Exegese do artigo
835, XIII, do CPC. Recurso provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2147395-98.2019.8.26.0000; Relator (a):
Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/09/2019; Data de Registro: 19/09/2019).
“DESPESAS DE CONDOMÍNIO. EXECUÇÃO POR
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PLEITO DE
CONSTRIÇÃO SOBRE A UNIDADE CONDOMINIAL.
INADMISSIBILIDADE. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO
DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
TITULAR DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA QUE NÃO
FIGURA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. AGRAVO
IMPROVIDO. Tratando-se de imóvel adquirido por meio
de financiamento com garantia de alienação fiduciária, a
titularidade do domínio é da credora fiduciária, que não
integra o polo passivo da execução. Viável tão somente a
incidência da constrição sobre o direito eventual
resultante do negócio, de que é titular a devedora
fiduciante, ora executada.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2182393-92.2019.8.26.0000; Relator (a): Antonio Rigolin;
Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araras -1a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2017;
Data de Registro: 16/09/2019).
Nestes termos, inadmissível a penhora do imóvel,
admitida, todavia, a dos direitos que a agravada possui sobre o bem.
Por tais razões, meu voto nega provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2160568-58.2020.8.26.0000 -Voto no 14.295
8
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator